Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA EDI MELLER HENSI, NILTON CESAR HENSI, ROBERTO CARLOS HENSI e PAMELA CHAIANY HENSI contra decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória no 1039411-15.2021.8.11.0002, deixou de analisar a tutela por entender não ser caso de questão afeta ao plantão judiciário, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR E DEPÓSITO JUDICIAL proposta por Espólio de MARIA EDI MELLER HENSI e Outros em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em que pretendem a concessão de liminar para sobrestar qualquer ato expropriatório e leilão extrajudicial, mantendo os requerentes na posse do imóvel.
POIS BEM.
Pelo que se depreende da narrativa e dos fundamentos trazidos com a inicial, verifico que o presente pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1°, da Resolução de CNJ de no 71/2009, que prevê de forma taxativa os casos que o Serviço de Plantão Judiciário se destinará exclusivamente.
Ademais, considerando a proximidade do retorno do expediente forense, inexiste extrema urgência no requerimento em questão que possa sobrepujar o princípio do juiz natural.
Por essas razões, em sendo recolhidos os emolumentos judiciais iniciais, determino que ao término do plantão judiciário, seja remetido o presente feito para redistribuição à vara competente.
Intime-se e cumpra-se.” (ID 72608316-origem)
Pretende a antecipação de tutela para suspender o leilão bem como autorizar o deposito judicial para quitação do saldo devedor, assim como, anular os seus atos, sob pena de grande e irreversível prejuízo à parte agravante.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar estes requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Em petição inicial, acompanhada dos documentos de fls. 367/369, comprovou que houve designação de datas (23/12/2021 e 07/01/2022) para venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, cuja propriedade se consolidou em nome da credora fiduciária Banco Santander.
Todavia, ainda num exame sumário, tem-se que as alegações de que em momento algum fora notificada novamente do procedimento de consolidação da propriedade pelo banco Agravado não são fortes o bastante para impedir a realização da venda, mas suficientes para sobrestar a expedição de eventual carta de arrematação ou adjudicação, o que garante a utilidade deste recurso.
Diante desse fato novo, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR somente para suspender eventual expedição de carta de arrematação ou adjudicação, condicionado a validade da venda judicial ao julgamento deste recurso.
Delega-se ao juízo de origem o cumprimento desta decisão, autorizado o cumprimento nos termos do art. 212, § 2o, do CPC.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =